Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716533-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que determinou a alteração de sua lotação para o pronto-socorro do Hospital Regional do Gama. A impetrante afirma que “é servidora pública, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e há mais de 12 (doze) anos encontra-se lotada e em exercício no setor de Pediatria do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).” Alega que “A escala atual (plantões às sextas, sábados e domingos) é o que permite à Impetrante conciliar seu trabalho com o curso de Medicina que realiza na Universidade Federal de Uberlândia e com seu segundo vínculo público no Hospital de Clínicas da mesma universidade. A iminente transferência, com a imposição de uma nova escala, inviabilizará a continuidade de seus estudos e a manutenção de seu segundo emprego.” Pede a concessão da liminar para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetivar a remoção da Impetrante do setor de Pediatria do Hospital Regional de Santa Maria, ou, caso já tenha sido efetivada no curso da impetração, que determine seu imediato retorno à lotação de origem, sob pena de multa diária.” DECIDO. Preparo recolhido. O mandado de segurança é um instrumento jurídico cuja finalidade é proteger direito líquido e certo que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso, não há direito líquido e certo a ser resguardado pelo remédio constitucional eleito. A remoção de ofício de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, a qual atribui nova lotação ao servidor, diante das necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade administrativa. Preserva-se, assim, o interesse público em detrimento do interesse do servidor. Portanto, não há ilegalidade ou abuso no ato tido por coator, muito menos prova pré-constituída nesse sentido. Conforme recentemente decidido por este TJDFT, “A remoção de ofício de servidor público é ato discricionário da Administração, pautado na conveniência e oportunidade do serviço, não configurando ilegalidade ou abuso de poder quando ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo. 2. A aprovação em concurso público não garante direito à permanência definitiva em unidade escolar específica." (Acórdão 2097827, 0706659-84.2025.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.) Ante o exposto, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO inicial do presente writ. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora